Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Não há se falar em excesso de prazo na formação da culpa se o feito conta com tramitação regular, não havendo informação de qualquer desídia do magistrado atuante no processo, sendo que o atraso verificado na marcha processual se deu pela falta de manifestação da defesa na fase de resposta à acusação.

2. A violação de medidas protetivas constitui situação de risco que justifica a decretação da custódia cautelar como mecanismo último de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do paciente, ainda que possuidor de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

3. Ordem denegada.